Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por R. G. S. D. contra decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, consistente em internação da Agravante em leito UTI da rede pública ou privada custeada pelo Agravado, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROBERT GUTHERRES SANTOS DIAS, representado(a) por José Leonardo de Jesus Dias, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades. Narra a parte autora que (I) encontra-se internada em leito do Hospital Regional de Sobradinho; (II) seu estado de saúde é gravíssimo, com risco de morte; (III) há indicação de transferência para leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades; (IV) não existem vagas para transferência. Sustenta a obrigação do Distrito Federal fornecer um leito e o tratamento médico adequado, mesmo que por meio da rede privada quando não existem vagas na rede hospitalar pública. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Com a inicial vieram os documentos. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, de 11 anos de idade, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 194285320 - pág. 24, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, ao Ministério Público para parecer final, no prazo de 05 (cinco) dias. 8 _ Por fim, retornem os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 9 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 194285320 - pág. 20, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 10 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. VI _ DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora formulou pedido cumulativo de custeio do tratamento na rede privada, não sendo razoável a fixação de medida coercitiva com impactos diretos no orçamento (já insuficiente), destinado à toda a coletividade. 11 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória.” Em suas razões recursais, o Agravante, representado por sua genitora, reitera a gravidade de seu estado de saúde, pleiteando a imediata internação em UTI às expensas do Distrito Federal. Tece outras consideração. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo. Isso porque, conforme relatório médico acostado no Id. 194285320 (autos de origem), o Agravante diagnosticado com Insuficiência respiratória aguda grave, Epelicia, Pneumonia nosocomial e outras comorbidades, encontra-se com estado grave, com piora agora do quadro, sendo indicado entubação orotraqueal e internação com urgência em UTI, encontrando-se, inclusive, em coma. Confira-se (Id. 194285320 - autos de origem): "Paciente com antecedente de ECNP por kernicterus — Tetraespástica mista com distonia acentuada. Deu entrada neste serviço no dia 16/02, com história de 5 dias de esforço respiratório intermitente associado a hipertonia difusa. A mãe relata tosse seca e associada a febre, rouquidão e estridor (compatível com laringite). Evoluiu com febre aferida em até 39°C e lesões aftosas na boca — compatíveis com o quadro de estomatite. Paciente apresentou no dia 23/04 de madrugada, piora aguda do padrão respiratório, sendo indicada intubação orotraqueal. Atualmente entubado, respirando por aparelhos, em coma. Em grave estado geral. Necessita de leito de UTI com urgência — internado em BOX de emergência. Esta unidade não dispõe de todos recursos necessários para cuidados do paciente." Nesse contexto, não há dúvidas de que o paciente necessita de internação imediata em leito de UTI, não sendo razoável que se aguarde disponibilidade de leito. Oportuno consignar que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, internação em leito de UTI com suporte que atenda as necessidades do Agravante em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator